Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-85.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRIMEIRA FASE. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. DELITO COMETIDO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. REINCIDÊNCIA. CONFIGURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ADEQUAÇÃO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, caput, do Código Penal.
2. Incabível o pleito absolutório quando as prova materiais e testemunhais demonstram exime de dúvida que o acusado agiu com animus furandi, o que caracteriza o dolo.
3. É possível valorar negativamente a culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena em virtude do cometimento de novo delito durante o cumprimento de pena relativa a delito anterior, pois, nesse caso, fica evidenciada a maior reprovabilidade de sua conduta, em virtude do desrespeito pela aplicação da justiça. Além disso, não há falar em bis in idem, pois não se considera a condenação anterior em si, mas o comportamento contumaz do agente, o que tem consequências tanto na dosimetria como na execução penal.
4. A exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável.
5. Em virtude da reincidência e de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, há de ser mantido o regime inicial fechado de cumprimento de pena, conforme o art. 33, §3o do CP, além de não ser possível a substituição da pena privativa de liberdade (art. 44 do CP).
6. Recurso conhecido e desprovido.